Tribunal: TJDFT
Processo: 0713546-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713546-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JÚNIOR, TÂNIA MARIA OLEARI, MARCELO PARAÍSO CHAVES AGRAVADO: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A DESPACHO CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026